Tribunal: TJSP
Processo: 2055185-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que acolheu preliminar de incompetência do juízo – Alegação pela parte agravada de que a decisão recorrida não se insere no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Insubsistência – Questão discutida que permite a mitigação da taxatividade do referido rol – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (REsp

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que acolheu preliminar de incompetência do juízo – Alegação pela parte agravada de que a decisão recorrida não se insere no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Insubsistência – Questão discutida que permite a mitigação da taxatividade do referido rol – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT) – Preliminar de não conhecimento afastada.

AÇÃO DE COBRANÇA – Ação ajuizada na Comarca de São Paulo/SP – Exceção de Incompetência acolhida para determinar a remessa dos autos à Comarca de Taguatinga/DF – Adequação – Clausula de eleição de foro não oponível à ré – Ausência de assinatura das partes no instrumento – Regra geral prevista nos artigos 46 e 53, III, "a", do CPC, que deve prevalecer – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055185-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HEARTMAN
HOUSE
CONSULTORES
LTDA.,
é
agravado
UPIARA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31342
AGRV.No: 2055185-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : HEARTMAN HOUSE CONSULTORES LTDA
AGDO. : UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada que
acolheu preliminar de incompetência do juízo Alegação
pela parte agravada de que a decisão recorrida não se insere
no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil

Insubsistência Questão discutida que permite a mitigação
da taxatividade do referido rol Entendimento consolidado
pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (REsp
1.696.396/MT) Preliminar de não conhecimento afastada.
AÇÃO DE COBRANÇA Ação ajuizada na Comarca de
São Paulo/SP Exceção de Incompetência acolhida para
determinar a remessa dos autos à Comarca de
Taguatinga/DF Adequação Clausula de eleição de foro
não oponível à ré Ausência de assinatura das partes no
instrumento Regra geral prevista nos artigos 46 e 53, III,
“a”, do CPC, que deve prevalecer Decisão mantida
Recurso não provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 15, que, nos autos da ação de cobrança
que move em face da agravada, declinou da competência,
determinando a redistribuição do feito a uma das Varas
de Taguatinga/DF, nos seguintes termos:
“Vistos. Acolho a exceção de incompetência. A
cláusula de eleição de foro está inserta não no contrato
assinado pelas partes (fls. 17/18), mas sim na proposta que o
acompanha (fls. 19/27). Ocorre que nesta proposta, onde
presente a cláusula de eleição de foro, consta expressamente
que "a assinatura da presente proposta
(...) formaliza a
contratação (...)" (fls. 25) e não há assinatura das partes.
Assim, a cláusula de eleição de foro não é oponível à ré e
versando a causa sobre direitos pessoais, competente é o
domicílio do réu. Redistribuam-se os autos à Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Taguatinga/DF, com nossos cumprimentos. Intime-se."
Afirma que o decisum não pode prevalecer,
argumentando que a cláusula de eleição de foro pactuada
pelas partes, à luz do caput e dos parágrafos 1o e 4o do
artigo 63 do Código de Processo Civil, é válida e possui
eficácia no mundo jurídico. Alega que antes da
contratação a agravada solicitou orçamento e proposta de
trabalho, cujos termos incluía a cláusula de eleição de
foro na cidade São Paulo, além da forma de cálculo dos
valores devidos pelos serviços a serem prestados, a
metodologia a ser adotada, as etapas, a duração da
prestação dos serviços, dentre outras informações.
Defende que malgrado a Proposta não tenha sido assinada
por ambas as partes, é patente a formalização da
contratação, uma vez que tanto a agravante como a
agravada celebraram o contrato cujo objeto, de acordo
com a primeira cláusula do instrumento, era a referida
Proposta identificada como número 834/17B. Requer o
provimento, a fim de se reformar a r. decisão agravada
para que o D. Juízo da 1a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo seja declarado competente para
julgar a ação de cobrança.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
71).
A agravada apresentou contrariedade, pugnando,
em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, por não
se enquadrar a situação fática às hipóteses taxativas
previstas no art. 1.015 do CPC; quanto ao mérito,
sustenta o acerto do decisum (fls. 75/82).
É o relatório.
Antes do mais, a preliminar arguida pela
agravada merece ser afastada, porquanto o objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente recurso consiste em questão atinente à competência do juízo para conhecimento da ação regressiva.
Foi exatamente em caso de exame de competência
que o C. Superior Tribunal de Justiça proclamou: “Assim,
nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação” (REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Corte Especial, j. 05/12/2018).
Infere-se, portanto, que a questão relativa à
competência é uma dentre aquelas que se permite a
mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código
de Processo Civil, de sorte que o recurso deve ser
conhecido.
Dito isto, a decisão merece ser mantida.
Trata-se de ação de cobrança em que a
agravante pretende receber a quantia de R$ 682.048,84,
decorrente do inadimplemento de contrato de prestação de
serviços de
consultoria de
ensino para construção e
implantação do Plano de Reestruturação da Rede Alub de
Educação, instituição de ensino.
Para tanto, ajuizou a ação na Comarca de São
Paulo, sob o argumento de que se trata de cláusula de
eleição de foro estipulada na proposta de trabalho, a
qual teve seus elementos refletidos no contrato.
Razão não lhe assiste, contudo.
Como se vê, não há qualquer cláusula de
eleição de foro inserida no instrumento assinado pelas
partes (fls. 32/33).
De outra banda, o documento (Proposta) no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a agravante se embasa para defender a eleição do foro
não possui qualquer assinatura dos representantes da
empresa
requerida
e,
portanto,
não
pode
mesmo
prevalecer, mormente porque a própria validade do
contrato é objeto de discussão nos autos.
Nesse contexto, tem aplicação a regra geral
prevista nos artigos 46 e 53, III, “a”, do CPC:
“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal e a
ação fundada em direito real sobre bens móveis
serão propostas, em regra, no foro do domicílio do
réu”.
“Art. 53. É competente o foro:
III - do lugar:
a) onde está a sede, para a ação em que for ré a
pessoa jurídica;
Deste modo, a pretensão da agravante não pode
ser acolhida, devendo os autos serem redistribuídos à
Comarca de Taguatinga/DF, conforme bem dispôs a decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator